Tribunal: TJSP
Processo: 0225008-72.1989.8.26.0004
Classe: Remessa Necessária Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Reexame necessário – Reabilitação criminal – Decisão procedente – Manutenção – Preenchimento dos requisitos elencados no art. 94 do Código Penal – Extinção da pena há mais de 02 (dois) anos – Existência de documentos que comprovam o escorreito comportamento – Requisitos legais preenchidos – Manutenção da sentença – Reexame conhecido e desprovido.